Tribunal: TJPA
Processo: 0817350-14.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817350-14.2023.8.14.0028

APELANTE: MADAY TEIXEIRA DOS SANTOS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO DO CONTRATO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória por danos morais e materiais ajuizada por consumidora idosa e beneficiária previdenciária em face de instituição financeira, na qual se alega contratação indevida de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), em substituição à modalidade de empréstimo consignado tradicional, com descontos mensais que não amortizavam o saldo devedor. O pedido incluiu a nulidade do contrato, a readequação da contratação, restituição de valores e indenização por danos morais. A sentença julgou improcedentes os pedidos. A autora interpôs apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve vício de consentimento na contratação da modalidade RMC; (ii) apurar se o banco falhou no dever de informação ao consumidor; (iii) determinar a possibilidade de conversão do contrato de RMC em empréstimo consignado tradicional; (iv) avaliar o cabimento de repetição do indébito, simples ou em dobro; e (v) aferir a ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC e da Súmula 297/STJ, sendo presumida a vulnerabilidade da autora, idosa e de baixa renda, titular de benefício previdenciário.

4.

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC) sem informações claras e adequadas sobre sua natureza, forma de amortização e implicações configura falha no dever de informação, afrontando os arts. 6º, III e IV; 39, IV e V; e 51, IV e §1º, III, do CDC.

5.

A análise dos autos revelou ausência de provas quanto ao uso efetivo do cartão, inexistência de faturas com compras ou saques e descontos mensais fixos que não reduziam o saldo devedor, configurando vício de consentimento e prática abusiva.

6.

A modalidade de crédito ofertada – cartão com RMC – exige consentimento qualificado e informação adequada, especialmente quando dirigida a consumidores hipervulneráveis. A ausência desses requisitos torna a contratação nula.

7.

Impõe-se a conversão do contrato para empréstimo consignado tradicional, com aplicação das taxas médias de juros divulgadas pelo Banco Central para a época da contratação.

8.

A repetição do indébito é devida: na forma simples para os valores descontados até 30/03/2021 e, na forma dobrada, para os valores descontados posteriormente, conforme modulação fixada no EAREsp 600.663/RS (STJ).

9.

A cobrança indevida e reiterada sobre benefício previdenciário, decorrente de contratação viciada, configura dano moral in re ipsa, justificando indenização, conforme pacífica jurisprudência.

10.

O valor de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais atende aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a condição pessoal da autora e o caráter punitivo-pedagógico da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem (RMC), sem informações claras e precisas sobre sua natureza e efeitos, caracteriza vício de consentimento e prática abusiva.

2.

É cabível a conversão do contrato de RMC em empréstimo consignado tradicional, com readequação dos encargos aos parâmetros médios definidos pelo Banco Central à época da contratação.

3.

A repetição dos valores indevidamente descontados deve observar a modulação fixada pelo STJ: simples até 30/03/2021 e em dobro para os valores posteriores.

4.

Os descontos indevidos sobre proventos de natureza alimentar, decorrentes de contratação viciada, ensejam dano moral presumido e indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CC, arts. 186, 389, 398 e 927; CDC, arts. 6º, III e IV; 14, caput; 39, IV e V; 42, parágrafo único; 51, IV e §1º, III; CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.03.2021; STJ, AgInt no REsp 1988191/TO, 4ª Turma, DJe 06.10.2022; TJPA, ApCiv nº 0817353-66.2023.8.14.0028, Rel. Desª Maria Filomena Buarque, j. 04.08.2025; TJPA, ApCiv nº 0817725-13.2022.8.14.0040, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15.04.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
MADAY TEIXEIRA DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenizatória por Danos Morais e Materiais
, ajuizada em face do
BANCO BMG S.A.

Consta dos autos que
a autora
, idosa e beneficiária previdenciária, buscou empréstimo pessoal consignado no valor de R$ 1.347,00, mas recebeu crédito via cartão de crédito consignado (RMC), com desconto mensal mínimo de R$ 49,90 desde 01/11/2019, sem definição de parcelas e com saldo que não se reduzia, tendo já suportado R$ 2.395,20 em descontos. Narrou falha no dever de informação, prática abusiva e desvirtuamento da modalidade pretendida.

Diante desses fatos, ajuizou a presente ação, requerendo, ao final, a nulidade do contrato de cartão consignado, ou sua readequação a empréstimo consignado comum com taxas médias do BACEN, a repetição de indébito, indenização por danos morais e tutela de urgência para suspender os descontos.

Após o trâmite processual, o Juízo
a quo
reconheceu a relação de consumo e a inversão do ônus da prova, mas concluiu que o banco comprovou a contratação válida, a transferência do valor para conta da autora e a adesão voluntária ao empréstimo, destacando ausência de impugnação específica e de elementos que infirmassem os documentos apresentados, e, por conseguinte,
julgou improcedentes os pedidos
deduzidos na inicial (ID 29502724).

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade por força da gratuidade da justiça.

Irresignada,
MADAY TEIXEIRA DOS SANTOS
interpôs
recurso de Apelação Cível (ID 29502725)
, aduzindo, em síntese, que:

(i) jamais manifestou vontade de contratar empréstimo pela modalidade de cartão de crédito com RMC, sendo pessoa idosa e hipossuficiente, com baixa escolaridade, o que a impediu de compreender plenamente os efeitos do contrato;

(ii) a ausência de informação adequada e clara sobre a natureza do contrato fere frontalmente os direitos básicos do consumidor, conforme previsão do art. 6º, III, do CDC;

(iii) não houve entrega ou uso do cartão de crédito, tampouco pagamento integral de faturas, sendo os descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, com valores que não amortizam o montante efetivamente devido, tornando a dívida infindável;

(iv) o banco recorrido não apresentou autorização expressa, escrita e irrevogável da autora para constituição da reserva de margem consignável, em violação aos arts. 3º, III, e 15, §1º, da Instrução Normativa INSS/PRES nº 28/2008.

Ao final, defende a inexistência de contratação válida na modalidade de cartão de crédito com RMC, requerendo a declaração de inexistência da relação jurídica ou, a readequação do contrato para empréstimo consignado comum, bem como a restituição em dobro dos valores descontados e a indenização por danos morais.

Foram apresentadas
contrarrazões
(ID 29502728) pelo
BANCO BMG S.A.
, nas quais o recorrido alegou, preliminarmente, prejudicial de mérito de prescrição e decadência. No mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público (ID31093568), após análise dos autos, manifestou-se pelo conhecimento, rejeição das preliminares de prescrição e decadência e provimento do presente recurso de Apelação interposto por Maday Teixeira dos Santos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

1.
Dos pressupostos recursais

Por estar a parte apelante isenta do recolhimento das custas relativas ao preparo recursal, em virtude da concessão dos benefícios da gratuidade judiciária na instância de origem, e uma vez verificados os demais requisitos legais de admissibilidade, recebo o presente recurso e passo à análise de seu mérito.

2. Das preliminares de prescrição e decadência

O réu/apelado sustentou em contrarrazões, a incidência da prescrição trienal e a decadência do direito de pleitear a anulação do negócio jurídico.

A pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prescreve em cinco anos, a contar do conhecimento do dano e de sua autoria, nos termos do art. 27 do CDC. Em se tratando de ação relativa a descontos alegadamente indevidos, o prazo prescricional tem como termo inicial a data do último desconto apontado como indevido, conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO DESCONTO. SÚMULA 83/STJ. REVER O JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1.
O Tribunal de origem consignou que o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do último desconto realizado no benefício previdenciário da agravante
. O referido entendimento encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte segundo a qual, nas hipóteses de ação de repetição de indébito, "o termo inicial para o cômputo do prazo prescricional corresponde à data em que ocorreu a lesão, ou seja, a data do pagamento" (AgInt no AREsp n. 1056534/MS, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, julgado em 20/4/2017, DJe 3/5/2017). Incidência, no ponto, da Súmula 83/STJ. 2. Ademais, para alterar a conclusão do acórdão hostilizado (referente à consumação da prescrição), seria imprescindível o reexame do acervo fático-probatório do respectivo processo, sendo inafastável, de fato, a confirmação da incidência da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp 1130505/MS, Terceira Turma, rel. min. Marco Aurélio Bellizze, DJe de 13/11/2017).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRAZO QUINQUENAL PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMO DESCONTO
. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

1.
O termo inicial da contagem do prazo prescricional quinquenal previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data do último desconto do empréstimo consignado realizado na conta do benefício previdenciário da parte autora. Precedentes do STJ.

2.
In casu
, o último desconto relativo ao contrato questionado ocorreu em Agosto/2014 e este seria o termo inicial para fins de prescrição, que, contando-se cinco anos, encerraria em Agosto/2019. No entanto, a demanda somente foi interposta em Maio/2020, evidenciando a perda do direito de ação.

3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800383-50.2020.8.14.0107 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023 )

No caso, os descontos referentes ao contrato impugnado, ainda incidiam em dezembro de 2023, conforme o extrato de Id. 29502700 - Pág. 49, e a ação foi ajuizada em outubro de 2023, não se configurando a prescrição.

Pela mesma razão, não é aplicável ao caso o prazo decadencial do art. 178 do CC, visto que a ação é tipicamente condenatória, sujeitando-se à prescrição e não incidindo prazo decadencial.

Nesses termos, rejeito as prejudiciais de mérito de prescrição e decadência.

3. Do mérito

3.1) Da relação jurídica entre as partes e a incidência do CDC:

A relação jurídica em análise é de consumo, pois a Apelante se enquadra no conceito de consumidora e o Banco Apelado no de fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. A matéria, inclusive, é objeto da Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Nesse contexto, a vulnerabilidade da consumidora, pessoa idosa e de baixa renda, é presumida, sendo seu direito básico a informação clara e adequada sobre os serviços contratados, bem como a proteção contra práticas abusivas (art. 6º, III e IV, do CDC).

3.2) Da Existência de Vício de Consentimento no Contrato Celebrado:

A controvérsia posta à apreciação deste juízo restringe-se à análise da validade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), celebrado entre a parte apelante, pessoa idosa e titular de benefício previdenciário, e o Banco BMG S.A., à luz da legislação consumerista. Busca-se apurar, em especial, eventual violação ao dever de informação, capaz de ensejar a nulidade do ajuste, a restituição em dobro dos valores descontados e a fixação de indenização por danos morais.

A Apelante sustenta que sua intenção era contratar um empréstimo consignado tradicional, tendo sido surpreendida com a formalização de contrato diverso, referente ao fornecimento de cartão de crédito com RMC. Alega, ainda, que os descontos mensais incidentes sobre seu benefício previdenciário amortizam parcela irrisória do saldo devedor, tornando a dívida excessivamente onerosa e de difícil extinção.

O juízo de origem reconheceu a validade da contratação, sob o fundamento de que o banco apresentou documento assinado pela consumidora, afastando, por conseguinte, a tese de ausência de manifestação de vontade. Contudo, tal entendimento não se sustenta diante da análise acurada do conjunto probatório.

Ainda que o contrato apresentado contenha a assinatura da Apelante, não há nos autos elementos suficientes para comprovar que houve ciência inequívoca quanto à natureza e às consequências do negócio jurídico pactuado. Tampouco restou demonstrado o envio, desbloqueio ou efetiva utilização do cartão de crédito. As faturas acostadas aos autos (ID 29502700 - Pág. 1/49), referentes ao período de dezembro de 2019 a dezembro de 2023, revelam a cobrança exclusiva de encargos vinculados ao próprio cartão, sem qualquer registro de compras, saques ou outras movimentações financeiras que indiquem uso consciente e deliberado do serviço.

Essa constatação é relevante, pois corrobora a alegação de que o produto contratado não cumpriu sua finalidade típica, isto é, permitir compras e saques

servindo apenas como instrumento para liberação de valor inicial, com posterior geração de dívida rotativa e descontos mensais automáticos, por tempo indefinido, no benefício previdenciário da consumidora.

Trata-se de modalidade atípica e complexa de crédito, que exige especial cautela por parte do fornecedor, sobretudo diante da hipervulnerabilidade do consumidor idoso. Nos termos do art. 6º, incisos III e IV, do Código de Defesa do Consumidor, constitui direito básico do consumidor receber informações claras, adequadas e ostensivas sobre os produtos e serviços ofertados. A omissão nesse dever configura vício de consentimento, passível de invalidar o contrato.

Com efeito, o parecer do Ministério Público (ID 3109356) corrobora a tese da Apelante ao evidenciar que: “restou configurada a violação ao princípio da informação ao consumidor, uma vez que o contrato contém cláusula que limita as informações essenciais para o pagamento por parte do consumidor, cláusula essa que deve ser considerada nula. Isso evidencia a abusividade na contratação do Cartão de Crédito RMC,
o qual deve ser convertido em Empréstimo Consignado, uma vez que houve pedido na inicial, se trata de matéria que foi devolvida em apelação e há abusividade na contratação”
.

Diante do quanto delineado, entendo que o contrato celebrado entre as partes, colacionado ao ID 29502699, deve ser declarado nulo, de forma a converter a contratação em um contrato de Empréstimo Consignado tradicional, com a aplicação das taxas de juros remuneratórios nos percentuais indicados pelo Banco Central para empréstimos desse tipo à época da contratação – contrato de empréstimo pessoal consignado –, desde que menor do que a cobrada.

Nesse sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. HIPERVULNERABILIDADE. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora idosa contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade contratual c/c indenizatória por danos morais e materiais, envolvendo contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em vez de empréstimo consignado tradicional. II. Questão em discussão 2. A controvérsia reside em: (i) verificar se houve falha no dever de informação e vício de consentimento na contratação da modalidade RMC; (ii) analisar a legalidade dos descontos efetuados sobre benefício previdenciário da autora; (iii) avaliar a possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional; (iv) aferir a existência de danos morais indenizáveis; e (v) definir o cabimento de repetição de indébito e seus critérios . III. Razões de decidir 3. A relação entre as partes é de consumo (Súmula 297/STJ). 4 . A autora/apelante demonstrou que os descontos decorreram de operação não claramente informada como cartão de crédito consignado, em prejuízo ao princípio da transparência. 5. O banco não comprovou, de forma inequívoca, que a consumidora tinha pleno conhecimento da operação de RMC, tampouco apresentou termo de consentimento esclarecido ou elemento probatório robusto. 6 . O contrato apresentado revela ausência de clareza na informação sobre a amortização da dívida, resultando em endividamento progressivo, contrariando os arts. 6º, III, 39, V e 51, VI, do CDC. 7. Configurado vício de consentimento, impõe-se a nulidade da contratação de RMC e sua conversão para empréstimo consignado pessoal, conforme jurisprudência pacificada . 8. A cobrança sem a devida informação acarreta dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização no valor de R$ 3.000,00. 9 . Aplicando-se o entendimento firmado no EAREsp 600.663/RS, a repetição do indébito deve ser simples quanto aos valores descontados até 30/03/2021 e dobrada para os posteriores. IV. Dispositivo e tese 10 . Recurso parcialmente provido, para declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (RMC), convertendo-o em empréstimo pessoal consignado, com repetição dos valores indevidamente descontados – simples até 30/03/2021 e em dobro após essa data – e condenar o banco ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Tese de julgamento: "1. A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sem informações claras e inequívocas sobre sua natureza, configura falha no dever de informação e vício de consentimento . 2. É possível a conversão do contrato de RMC para empréstimo consignado tradicional, com readequação das condições contratuais. 3. A falha na prestação de serviço bancário justifica indenização por danos morais e repetição do indébito nos termos do art . 42, parágrafo único, do CDC, observada a modulação do STJ (EAREsp 600.663/RS)."
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08173536620238140028 29110741, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 04/08/2025, 1ª Turma de Direito Privado). Grifei.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. PRÁTICA ABUSIVA. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL
. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. AGRAVO INTERNO DO BANCO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO DO CONSUMIDOR PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravos internos interpostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e por FRANCISCO ALVES DA SILVA contra decisão monocrática que reformou sentença de improcedência proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas em sede de apelação cível, para julgar parcialmente procedente a ação declaratória de nulidade c/c repetição de indébito e indenização por danos morais. A decisão agravada converteu o contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) em contrato de empréstimo consignado tradicional, afastando, contudo, os pedidos de repetição em dobro e de indenização por danos morais. O Banco pleiteia a manutenção da sentença de improcedência. O autor busca o acolhimento integral dos pedidos iniciais, incluindo repetição em dobro do indébito e reparação moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há três questões em discussão: (i) definir se a contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sem a devida informação ao consumidor, deve ser convertida em contrato de empréstimo consignado tradicional; (ii) estabelecer se é devida a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente; (iii) determinar se há direito à indenização por danos morais decorrente da prática abusiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A contratação de cartão de crédito com RMC, sem a devida clareza quanto à sua natureza, encargos, forma de amortização e implicações jurídicas, caracteriza falha no dever de informação, em afronta aos arts. 6º, III; 39, IV e V; e 51, IV e §1º, III, do CDC.

2.

A conversão do contrato em empréstimo consignado tradicional é medida necessária diante do vício de consentimento, considerando que o consumidor acreditava estar contratando essa modalidade, sendo induzido em erro por conduta omissiva da instituição financeira.

3.

A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois não restou comprovado engano justificável por parte do fornecedor, sendo os descontos realizados com base em contrato e operação não esclarecidos adequadamente ao consumidor.

4.

A indenização por danos morais é cabível, uma vez que a conduta do banco transcende o mero inadimplemento contratual, afetando a dignidade e a tranquilidade do consumidor, especialmente por se tratar de beneficiário previdenciário em condição de hipervulnerabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Agravo interno do banco desprovido. Agravo interno do consumidor provido.

Tese de julgamento:

1.

A contratação de cartão de crédito consignado (RMC), sem informação clara e adequada ao consumidor, configura prática abusiva e vício de consentimento, impondo sua conversão em empréstimo consignado tradicional.

2.

A repetição em dobro dos valores descontados indevidamente é devida quando não comprovado engano justificável do fornecedor.

3.

A imposição de descontos indevidos e perpetuação da dívida sem esclarecimento contratual gera dano moral indenizável ao consumidor, especialmente em casos de hipervulnerabilidade.

(
TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0817725-13.2022.8.14.0040 – Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 15/04/2025)
Grifei.

3.3) Da Repetição do Indébito:

Insta salientar que a ré responde objetivamente por eventuais danos causados aos usuários dos serviços que presta, já que o art.
14
doCDC,estabelece que:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Resta configurada, portanto, a falha na prestação do serviço e uma vez não evidenciada a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no art.14,§3º, doCDC, não há como afastar a responsabilidade da requerida, eis que é prestadora de serviços e responde objetivamente pelos prejuízos infligidos aos consumidores.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No que tange à matéria, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a restituição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, prescinde da demonstração de dolo ou má-fé por parte do fornecedor, bastando, para sua configuração, a ofensa ao dever de boa-fé objetiva.

Todavia, a mesma Corte Superior, ao apreciar o EAREsp 600.663/RS, decidiu modular os efeitos da referida interpretação, delimitando que a repetição em dobro somente é cabível nas cobranças indevidas efetuadas a partir da data da publicação do acórdão paradigma, ocorrida em 30 de março de 2021. Para os casos anteriores a esse marco temporal, deve-se observar a restituição simples dos valores, em atenção à segurança jurídica e à eficácia prospectiva conferida pela modulação.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA.
28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. 29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão. RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. (STJ - EAREsp 600663 / RS, Relator (a) p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN - CE - CORTE ESPECIAL – publicado no DJe em 30/03/2021)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PEDIDO CONDENATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE DEMANDADA.
1. A alegação de afronta ao art . 1.022 do CPC/15 de forma genérica, sem a efetiva demonstração de omissão do Tribunal a quo no exame de teses imprescindíveis para o julgamento da lide, impede o conhecimento do recurso especial ante a deficiência na fundamentação. Incidência da Súmula 284/STF. 2 . Segundo a orientação firmada pela Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo" (EREsp n. 1.413 .542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021). Incidência da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno desprovido .

(STJ - AgInt no REsp: 1988191 TO 2022/0058883-3, Data de Julgamento: 03/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA COM DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA SEM MÁ-FÉ DO CREDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. AGRAVO PROVIDO E RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Segundo tese fixada pela Corte Especial, "a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo"(EREsp 1.413.542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/03/2021). 2. Esse entendimento, todavia, por modulação de efeitos também aprovada na mesma decisão, somente é aplicável a cobranças não decorrentes de prestação de serviço público realizadas após a data da publicação do acórdão em que fixado o precedente. 3. Caso concreto no qual a cobrança indevida de débito exclusivamente privado foi realizada sem comprovação de má-fé e anteriormente à publicação do precedente, motivo pelo qual, em observância à modulação de efeitos, é devida a devolução simples dos valores cobrados. 4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para prover o recurso especial. (AgInt no AREsp n. 1.954.306/CE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 14/2/2022, DJe de 24/2/2022)

Dessa forma, no caso concreto, os descontos se iniciaram antes de 30 de março de 2021 e continuaram após essa data, devendo a sentença ser reformada para que a restituição dos descontos ocorra: a) na forma simples quanto aos valores descontados antes de 30/03/2021 e; b) na forma dobrada quanto aos descontos realizados após 30/03/2021.

Por fim, ressalta-se que os valores devem ser atualizados monetariamente desde a data do desembolso, utilizando-se o índice IPCA-E, e os juros de mora devem ser aplicados à razão de 1% ao mês até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir da vigência desta norma, os juros de mora deverão seguir a taxa SELIC, nos termos do artigo 406 e seus parágrafos do Código Civil.

3.4) Do Dano Moral:

No presente caso, verificou-se que os descontos efetuados pela instituição financeira têm origem em contrato inválido, diante da falta de transparência nas informações prestadas ao consumidor e da evidente deficiência na prestação do serviço. Não se observa, por parte do banco, qualquer fundamento legítimo capaz de amparar a legalidade dos referidos descontos.

A jurisprudência tem reconhecido a configuração do dano moral presumido em hipóteses de descontos indevidos em proventos de natureza alimentar, especialmente quando decorrentes de contratação viciada de cartão de crédito consignado.

A conduta da instituição financeira violou a confiança legítima do consumidor, submetendo-o à privação mensal de parte de seus proventos, o que não pode ser tido como mero aborrecimento

A jurisprudência pátria:

“[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts. 489, II, e Â§ 1º, IV, e 1022 do Código de Processo Civil; 186, 927 e 944 do Código Civil; 6º, VI, e 14 do Código de Defesa do Consumidor e 5º, X, da Constituição Federal. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, \'2722No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação\'2722 (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido: AgRg no Ag 829.006/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015; AgRg no AREsp 670.511/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O dano moral, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o dano moral sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]”

(STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

Considerando as peculiaridades do caso em exame, entendo justa e equilibrada a fixação da indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais),
valor que se mostra compatível com os princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, atendendo tanto ao caráter compensatório quanto ao pedagógico da medida.

Nesse sentido, é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. ANÁLISE DAS PARTICULARIDADES DO CASO. CONSUMIDORA VULNERÁVEL E IDOSA. MODALIDADE DE CONTRATAÇÃO QUE COLOCA O CONSUMIDOR EM MANIFESTA DESVANTAGEM EXAGERADA. PERPETUAÇÃO DA DÍVIDA. ANÁLISE MINUCIOSA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. EVIDENTE PRÁTICA DE VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 6º, II E III C/C 39, I, DO CDC. CONTRATO DECLARADO NULO
. ART. 51, IV, DO CDC. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ACERCA DO SERVIÇO CONTRATADO. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. CABIMENTO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. PROCEDÊNCIA DO PLEITO INDENIZATÓRIO.
DANOS MORAIS
. OCORRÊNCIA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRECEDENTES. VALOR INDENIZATÓRIO.
FIXAÇÃO DO IMPORTE DE R$-3 .000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. MANUTENÇÃO. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. PERMITIDA A COMPENSAÇÃO COM O CRÉDITO DO MÚTUO ESPÚRIO . SENTENÇA REFORMADA APENAS NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Belém, datado e assinado digitalmente . LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES Desembargadora Relatora (TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08019241320198140024 20473897, Relator.: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES, Data de Julgamento: 25/06/2024, 2ª Turma de Direito Privado)

Referido montante deverá ser corrigido monetariamente pelo IPCA/IBGE a partir da data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ e do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, com redação dada pela Lei nº 14.905/2024. Os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, conforme o art. 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ, observando-se, ainda, as disposições da Lei nº 14.904/2024 a partir de sua vigência.

4. Dispositivo:

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para:

a) declarar a nulidade da relação jurídica entre as partes em relação ao contrato em questão, convertendo o contrato de empréstimo de cartão de crédito consignado (RMC) para empréstimo pessoal consignado;

b) condenar o banco BMG s.a. à restituição dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da apelante, devendo ocorrer na forma simples para os descontos realizados até 30 de março de 2021 e em dobro para os descontos posteriores a essa data. Os valores deverão ser corrigidos monetariamente pelo IPCA-e desde a data de cada desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, ficando ressalvada a possibilidade de compensação com valores efetivamente creditados à parte autora, caso comprovados na fase de liquidação.

c) condenar o banco BMG s.a. ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo IPCA-e a partir da data deste acórdão (súmula 362/STJ) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde o evento danoso (data do primeiro desconto indevido), nos termos da súmula 54/STJ;

d) em razão da sucumbência mínima da parte apelante, inverter o ônus da sucumbência para condenar o banco apelado ao pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor total da condenação, já incluído o trabalho desenvolvido na fase recursal, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do código de processo civil.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 03/02/2026